Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0708443-72.2020.8.07.0018 DESPACHO 1. A impetrante-apelante MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. comparece aos autos para pedir a imediata expedição de alvará de levantamento dos valores depositados, “referentes a valores de DIFAL devidos a partir da impetração deste writ até 31.12.2021” (id. 33054333). Nada a prover sobre o petitório. O Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. Ademais, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. De todo modo, cumpre anotar que, em emenda à inicial ofertada (id. 30419685), a impetrante declarou que “não realizou recolhimentos de DIFAL por esta filial nos últimos 05 anos, razão pela qual dispensa o pedido de restituição/compensação dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da medida”. E, até mesmo por conta da medida liminar concedida na origem para suspender a exigibilidade da exação impugnada (id. 30419686 e 30420164), não consta depósito judicial de quaisquer valores relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), realizado no curso desta ação. 2. Faculto ao Distrito Federal manifestação sobre a preliminar de falta de interesse de correr, arguida nas contrarrazões da impetrante (id. 30420263). Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 7 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator